Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707314-21.2023.8.07.0020 RECORRENTES: KÉSIA ANDRADE RABELO PEDROSA, MARCELO JOSÉ PEDROSA, JORGE RABELO DE ANDRADE E JOSILEIA ANDRADE RABELO RECORRIDO: ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO DO AVAL. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTE DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Havendo a prescrição, em regra, o aval cai, não podendo a dívida ser cobrada dos avalistas, salvo quando restar comprovado seu locupletamento. 1.1. No caso, os próprios os avalistas (apelantes) admitem que obtiveram vantagem e se enriqueceram com o empréstimo que gerou a emissão da cártula, razão pela qual, por terem se beneficiado do negócio jurídico, são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação monitória, a fim de se evitar indevido locupletamento ilícito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Mérito. Os apelantes não negam a emissão do título, porém alegam que parte do valor cobrado foi depositado em favor de terceiros. Todavia, não consta qualquer ressalva desses pagamentos no título, tendo o título de crédito circulado, razão pela qual não se mostra viável a discussão acerca do alegado pagamento do débito em favor da credora originária, tendo em vista a circulação do cheque cujo portador é a parte autora, que é terceiro de boa-fé. 3. Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa em razão de ter sido indeferida a oitiva de testemunhas, pois, como bem fundamentou o magistrado sentenciante, a prova do pagamento é documental, prescinde a investigação do negócio jurídico que originou a emissão da cártula, mormente porque já houve a circulação do título. Precedentes do TJDFT. 4. Demonstrada a emissão do cheque pela apelante, com o aval dos demais recorrentes, que confessam que se beneficiaram com o negócio jurídico originário, o que mantém a responsabilidade dos avalistas mesmo após a prescrição e circulação do título, bem como diante da ausência de pagamento do valor constante no título e a inexistente má-fé da parte credora, resta claro o direito da apelada de exigir a importância registrada na cártula. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 10 e 369, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que houve violação ao direito à ampla defesa e à produção de provas. Pleiteiam a oitiva de testemunhas que podem comprovar os pagamentos efetuados. Suscitam dissídio jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invocam ofensa ao artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade produção de provas testemunhais e ao malferimento do direito à ampla defesa. Argumentam que houve cerceamento de defesa. Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 10 e 369, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015